Tribunal: TJPA
Processo: 0012944-04.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012944-04.2018.8.14.0401
APELANTE:
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS E SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - A REGRA PREVISTA NO INCISO I, DO ART. 64, DO CPB, NÃO ALCANÇA O APELANTE - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO:
É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.

In casu
, Policiais Civis estavam cumprindo Mandados de Busca e Apreensão, sendo que a residência em que o recorrente estava era um dos alvos da operação, e ao chegarem ao local e realizar a averiguação, fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 115/115-v, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, a polícia o fez por força de mandado de busca e apreensão, bem como em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI. Precedentes deste E. Tribunal.

Diante dos argumentos suso expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência da apelante é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais civis no regular exercício de suas funções públicas, pelo que a prova é perfeitamente legal, podendo sim ser utilizada para condenar a apelante.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA:
De modo algum merece prosperar a alegação da defesa, quando a sua interpretação da lei penal se mostra totalmente equivocada, já que os cinco anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, são contados a partir do cumprimento ou extinção da pena.

Ressalta-se, por oportuno, que em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que o cumprimento da pena do processo referido pela defesa (002812-94.2007.8.14.0201 - 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por roubo majorado), no qual teve a condenação transitada em julgado em 12/06/2012 (fl. 184-v), ainda se encontra ativo, logo, repise-se, é incabível o afastamento da reincidência, quando o prazo de cinco anos será contado a partir do fim do cumprimento da pena ou de sua extinção.
3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA
, e no mérito,
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA
, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012944-04.2018.8.14.0401
APELANTE:
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS E SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS E SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a reincidência do réu/apelante.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 08/06/2018, por volta das 06h:30min (BOP à fl. 02), os policiais civis Augusto Lobato Potiguar, Antonio Paulo Azevedo Costa e Alex Carlos Martins Moraes estavam participando da operação IWA TEU, cumprindo mandados de Busca e Apreensão Domiciliar com a finalidade de combater o crime de tráfico de drogas na região Metropolitana de Belém.

Os policiais foram dar cumprimento ao mandado (fl. 18) endereçado para a residência localizada na Rua São Vicente de Paula, nº 51, esquina com a rua Liberdade, bairro do Tapanã, cujo proprietário é conhecido como traficante da taberna, haja vista que local funciona uma taberna. Ao chegarem no local, os agentes públicos foram recebidos pelo proprietário, posteriormente identificado como JOSÉ AUGUSTO SANTOS E SILVA, que tomou ciência do teor do mandado e autorizou a entrada. Durante a realização de buscas, os policiais encontraram enterrado superficialmente no quintal do imóvel, um tablete de erva prensada, semelhante a droga, conhecida popularmente como maconha e, no interior do imóvel, dentro de uma panela, uma porção de substância pastosa, assemelhada ao entorpecente denominado vulgarmente como cocaína. Também foram apreendidos R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, um aparelho celular e apetrechos para a confecção de drogas.

No imóvel foi encontrada a carteira de identidade e o CPF em nome de Sueli de Nazaré Souza, que o denunciado afirmou estarem penhorados (textuais) por uma dívida pela aquisição de drogas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos. Em seu interrogatório Policial, o denunciado JOSÉ AUGUSTO SANTOS E SILVA assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização. (...)¿
(sic)

A denúncia fora recebida em 31/07/2018. (fls. 107/111)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 115/115-v.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 185/190-v)

Inconformado,
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS E SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 195-v), com razões recursais às fls. 198/206.

Preliminarmente, aduz que há flagrante ilegalidade de prova da materialidade do crime, haja vista configurada a invasão domiciliar da residência do apelante.

No mérito, assevera que deve ser afastada a agravante de reincidência, considerando-se que o trânsito em Julgado da condenação anterior ocorreu em 12/06/2012, e o fato delitivo do presente processo em 2018, logo, a hipótese se enquadra na exceção prevista no art. 64, do CPB.

Às fls. 207/214, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 215)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 219/223)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.

In casu
, Policiais Civis estavam cumprindo Mandados de Busca e Apreensão, sendo que a residência em que o recorrente estava era um dos alvos da operação, e ao chegarem ao local e realizar a averiguação, fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 115/115-v, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, a polícia o fez por força de mandado de busca e apreensão, bem como em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI, senão vejamos:
Art. 5º: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI Nº 11. 343/06. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova obtida, eis que é autorizada a entrada em domicílio sem um mandado judicial, quando se tratar de hipótese de flagrante delito, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da CF/88 e art. 240, §1º, ¿a¿, do CPP.
(...)
(Apelação Penal n. 2017.00894523-44, Acórdão: 171.256, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/03/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE EM FACE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO FEITA PELOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante nulidade decorrente da suposta invasão de domicílio pelos policiais, visto que a apreensão do entorpecente na residência da acusada se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.
(...)
(Apelação Criminal n. 2016.05105730-43, Acórdão: 169.503, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 19/12/2016) (grifo nosso)

Diante dos argumentos suso expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência da apelante é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais civis no regular exercício de suas funções públicas, pelo que a prova é perfeitamente legal, podendo sim ser utilizada para condenar a apelante.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

De modo algum merece prosperar a alegação da defesa, quando a sua interpretação da lei penal se mostra totalmente equivocada, já que os cinco anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, são contados a partir do cumprimento ou extinção da pena.

Ressalta-se, por oportuno, que em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifiquei que o cumprimento da pena do processo referido pela defesa (002812-94.2007.8.14.0201 - 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por roubo majorado), no qual teve a condenação transitada em julgado em 12/06/2012 (fl. 184-v), ainda se encontra ativo, logo, repise-se, é incabível o afastamento da reincidência, quando o prazo de cinco anos será contado a partir do fim do cumprimento da pena ou de sua extinção.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator